Tribunal: STF
Processo: ARE 1442731
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR SINDICATO. PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. APOSENTADORIA. SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO POR FUNÇÃO COMISSIONADA. PORTARIA 474/1987 DO MEC. OPÇÃO. ARTIGO 193, CAPUT, DA LEI 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. CONTROVÉRSIA SOBRE A SISTEMÁTICA DE REAJUSTE DOS PROVENTOS. LEIS 8.112/1990 E 9.527/1997, MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45 E PORTARIA 474/1987 DO MEC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES  DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A NATUREZA SINDICAL DA ASSOCIAÇÃO ORA RECORRIDA. TEMA 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS. OPÇÃO. ART. 193, CAPUT, DA LEI 8.112/90. 



    1. A vantagem incorporada aos proventos na forma do artigo 193 da Lei nº 8.112/1990 não foi abarcada pelo artigo 15 da Lei nº 9.527/1997, que transformou em VPNI tão somente as incorporações de quintos e décimos. Dessa forma, não se lhe aplica a submissão exclusiva à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, devendo o seu cálculo ser mantido em conformidade com o regramento existente quando originalmente concedida, nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, a definição dos critérios de correção monetária e juros fica relegada para a fase de execução do julgado. 



    3. Incabível acolher o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo autor. A pretensão manejada neste processo acarreta o aumento do benefício de aposentadoria que os substituídos já gozam, incidindo a vedação prevista no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 1.059 do CPC. Os substituídos já percebem proventos de aposentadoria, o que lhes garante meio para subsistência própria e de sua família. 



    4. Apelação do autor improvida. Apelação da ré parcialmente provida.” (Doc. 262, p. 1)



    Os embargos declaratórios opostos pela Universidade Federal do Paraná - UFPR (Doc. 268) foram parcialmente providos para fins de prequestionamento e para sanar omissão (Doc. 295). Por outro lado, os embargos de declaração opostos pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, por sua Seção Sindical denominada Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná - APUFPR (Doc. 273), foram providos para sanar a omissão e para, com efeitos infringentes, dar parcial provimento à sua apelação quanto aos honorários advocatícios (Doc. 295).



    Nas razões do apelo extremo, a Universidade Federal do Paraná - UFPR apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos I, XXXVI e LV, 8º, 37, inciso XV, e 97 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a discussão CENTRAL está fixada no pretenso direito dos docentes substituídos aos reajustes da vantagem do art. 193 da Lei nº 8.112/90, paga sob rubrica com essa nomenclatura (‘ART 193 LEI 8112/90’) ou ‘DECISÃO JUDICIAL N TRAN JU’ ou equivalente, em decorrência da opção pela aposentadoria com a Função Comissionada recebida nos termos da Portaria Ministerial nº 474/87 – MEC, isto é, de acordo com os vencimentos do Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, em regime de dedicação exclusiva, com Doutorado, acrescido de percentuais variáveis entre 20% a 80% a depender da função exercida (FC-6 a FC-1), reajustes estes provenientes da Medida Provisória nº 431/2008, de 14 de maio de 2008 (com efeitos retroativos a março de 2008), e das Leis nº 11.784/2008 e nº 12.772/2012, e de legislação futura (ou pretérita) que implique acréscimo nos vencimentos do mencionado cargo referencial” (Doc. 308, p. 4). Afirma que a “Turma julgadora não havia se manifestado expressamente a respeito dos artigos 5º, I e XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal, além dos dispositivos infraconstitucionais apontados na petição” (Doc. 308, p. 5). Assevera que “o disposto do art. 5º, LV, da Constituição Federal, não foi respeitado pelo órgão julgador: o Tribunal a quo recusou-se a enfrentar pontos omissos no acórdão, razão pela qual deve ser anulada a decisão, retornando os autos para pronunciamento sobre as questões abordadas nos embargos de declaração” (Doc. 308, p. 6). Aduz que, “ao se confirmar a sentença de procedência, o que se verifica é que existe a realização de uma verdadeira distinção entre a sistemática de aposentação realizada com base no artigo 193 da Lei nº 8.112/90 e a sistemática de incorporações de quintos/décimos de funções gratificadas no art. 62 do mesmo diploma legal, o que merece ressalvas” (Doc. 308, p. 7). Salienta que “não há como se acolher a pretensão da parte autora, no sentido de que as aposentadorias deferidas na forma do art. 193 da Lei nº 8.112/90 tenham reajustes vinculados à remuneração do cargo de Professor Titular com Doutorado e Dedicação Exclusiva, dado que a situação jurídica é diversa” (Doc. 308, p. 8). Ressalta que “cria-se distinção entre aqueles servidores públicos aposentados que incorporaram de forma integral determinada função gratificada/cargo em comissão na forma do art. 193 da Lei nº 8.112/90, com aqueles que se valeram da regra geral do art. 62-A da Lei nº 8112/90, em evidente quebra ao princípio da isonomia, insculpido no art. 5º, I, da Constituição e ao princípio da impessoalidade, na forma do art. 37 da Carta Constitucional” (Doc. 308, p. 8). Discorre que “é entendimento do STF que a aquisição do direito à aposentadoria se materializa no momento em que formalizado o seu pedido junto à autoridade administrativa, o que indica que, realizado tal pedido, na forma do art. 193 da Lei nº 8.112/90, não há como se modificar as regras legais que passaram a ali ser aplicadas” (Doc. 308, p. 8). Argumenta que, ao “optarem pela Função Comissionada na época, os servidores optaram, a rigor, pelo maior valor remuneratório” e, “uma vez revogado, eles passaram a seguir o regime que transformou a função em VPNI, mantendo o seu valor nominal e o sujeitando as revisões gerais de remuneração, com respeito ao princípio da irredutibilidade salarial, na forma do art. 37, XV, da CF” (Doc. 308, p. 11). Argui, ainda, que “a sentença proferida em sede de tutela coletiva, confirmada pelo Tribunal recorrido, não guarda atenção ao disposto no art. 2-A da Lei 9.494/97, relativamente à necessidade de limitação dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva aos servidores do INSS com domicílio na subseção judiciária de Curitiba na data de ajuizamento da demanda” (Doc. 308, p. 18). Afirma que “é possível se verificar que a categoria profissional materializada no momento do ajuizamento da demanda é a que está devidamente substituída/representada pelo sindicato, pelo que é necessária a devida conformação de quem são os beneficiários do título judicial transitado em julgado naquele marco temporal (data do ajuizamento da demanda coletiva)” (Doc. 308, p. 19). Com relação à condenação aos honorários advocatícios, defende que “evidente a negativa de vigência de tal dispositivo com a fixação de verba honorária, em afronta ao art. 97 da CF, dado que ele resulta em assimetria entre as partes litigantes sob o rito especial da ACP, conferindo situação apta a dar ensejo a abusos em seu manejo, situações essas que se busca evitar com a presença dos referidos dispositivos legais naquele diploma legal e a restrita hipótese de fixação de verba honorária” (Doc. 308, p. 20). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência da ação”, e, subsidiariamente, a “anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por afronta ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, para que o Tribunal Regional profira outra, suprindo a omissão sobre a matéria constitucional que embasa a tese do recorrente” (Doc. 308, p. 21).



    O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, por sua Seção Sindical denominada Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná - APUFPR, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 318).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 321).



    Irresignada, a Universidade Federal do Paraná - UFPR interpôs o presente agravo (Doc. 334).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná - APUFPR contra a Universidade Federal do Paraná - UFPR, convertida posteriormente em ação ordinária coletiva, objetivando a condenação da autarquia federal ao pagamento de proventos de aposentadoria de seus associados de acordo com a Portaria 474/1987 do MEC, em valores vinculados à remuneração do cargo de Professor Titular com Doutorado e Dedicação Exclusiva.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, da CF), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Com relação ao mérito, o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, ratificou a decisão de primeiro grau no ponto em que entendeu pelo direito dos servidores aposentados ao reajuste das vantagens incorporadas aos proventos, em conformidade com o regramento existente quando originalmente concedida, pela sistemática prevista no artigo 193 da Lei 8.112/1990. Por oportuno, destaco excertos do voto divergente, que prevaleceu no referido julgamento, o qual assentou, in litteris:



    “Assim, no mérito, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais transcrevo e adoto como razões de decidir (104-SENT1 do processo originário): 



    ‘(...) 



    Mérito 



    Os substituídos do Sindicato autor nesta ação são servidores públicos federais aposentados da Universidade Federal do Paraná e, no momento de sua aposentadoria, optaram pela forma de cálculo do benefício previsto no então vigente art. 193 da Lei nº 8.112/1990, que assim dispunha, verbis:



    (...)



    Infere-se, assim, que os proventos de aposentadoria dos substituídos foram estabelecidos com base na gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão de maior valor que cada um tenha ocupado, atendidos os períodos mínimos ali estipulados. 



    A opção pela forma de aposentadoria prevista no art. 193 excluía a sistemática prevista no art. 192, bem como excluía a incorporação tratada no art. 62 daquela Lei. É dizer, excluía a possibilidade de optar pela aposentadoria com base na remuneração da classe/padrão imediatamente superior ou, se ocupante da última classe/padrão, com o acréscimo da diferença entre essa e a classe/padrão imediatamente anterior. Igualmente excluía a opção por manter a incorporação de quintos/décimos relativos ao exercício de funções gratificadas. 



    A primeira constatação que se extrai é que a sistemática de aposentação prevista no art. 193 da Lei nº 8.112/1990 não se confundia com a incorporação de quintos/décimos de funções gratificadas prevista no art. 62 daquela Lei. Pelo contrário, excluíam-se mutuamente. Por conseguinte, a transformação desta última em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI e a determinação de que esta verba apenas se sujeitaria à revisão geral de remuneração dos servidores públicos, veiculada pela Lei nº 9.527/1997, não se aplica à aposentadoria concedida na forma do art. 193. 



    Essa ressalva é de suma importância. Uma vez que a aposentadoria calculada com base em função gratificada ou cargo em comissão, prevista no art. 193 da Lei nº 8.112/1990, não se confunde com os quintos/décimos de função gratificada ou cargo em comissão incorporados à remuneração dos servidores públicos por força do art. 62 daquela Lei, não se aplica àquela as modificações trazidas pela Lei nº 9.527/1997. Nesse contexto, a forma de reajuste da VPNI prevista no art. 15, § 1º, desta Lei, ou no art. 62-A, p. único, da Lei nº 8.112/1990, incluído pela MP nº 2.225-45, não se aplica às aposentadorias concedidas na forma do então vigente art. 193. 



    Resta definir, então, qual a sistemática de reajuste deve ser observada para a aposentadoria concedida na forma do art. 193 em referência. Para tanto, inicialmente deve-se investigar como a legislação da época definiu os contornos de concessão dessa aposentadoria.



    E, no que interessa a essa ação, importa observar o que decidido no Mandado de Segurança Coletivo nº 2000.70.00.001992-8, impetrado pelo próprio Sindicato autor e já transitado em julgado, que definiu, em favor dos seus substituídos, em suma, que o pagamento da vantagem pessoal decorrente do exercício de funções de confiança continuasse a ser efetuado com base nos critérios estabelecidos pela Portaria MEC nº 474/1987. 



    Aludida Portaria definia que o pagamento das funções comissionadas tinha por base a remuneração do Professor Titular da carreira do Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, acrescido dos seguintes percentuais: FC-1 (80%); FC-2 (65%); FC-3 (55%); FC-4 (40%); FC-5 (30%); FC-6 (20%); FC-7 (sem acréscimo).



    Esse o ordenamento jurídico vigente à época da concessão da aposentadoria dos ora substituídos, os quais optaram pelo benefício do art. 193 da Lei nº 8.112/1990. Saliente-se que a possibilidade desta opção perdurou apenas da data de entrada em vigor de referida Lei até a vigência da Lei nº 9.527/1997, a qual revogou aquele dispositivo. 



    Assim, tendo eles optado pela aposentadoria na forma do então vigente art. 193 da Lei nº 8.112/1991, ou seja, com a gratificação da função comissionada, de maior valor, que tenham exercido na atividade, e sendo o valor desta função calculada com base na remuneração do Professor Titular da carreira do Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, como determinava a Portaria MEC nº 474/1987, esse critério vigente à época da concessão da aposentadoria deve continuar a ser respeitado. Por conseguinte, os reajustes aplicados à remuneração do Professor Titular da carreira do Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, devem ser aplicados aos proventos de aposentadoria dos substituídos, no que couber. 



    Com efeito, o entendimento pacífico nos Tribunais Superiores é de que os proventos de inatividade devem ser regidos pela legislação vigente à época em que reunidas as condições para concessão do benefício.” (Doc. 245, p. 1-3, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.112/1990 e 9.527/1997, Medida Provisória 2.225-45 e Portaria 474/1987 do MEC), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido foram as decisões proferidas no ARE 1.421.878, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/03/2023 e no RE 1.455.228, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/10/2023, casos semelhantes ao presente. 



    Com relação à alegação da Universidade Federal do Paraná - UFPR acerca da necessidade de limitação dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva aos servidores com domicílio na subseção judiciária de Curitiba na data de ajuizamento da demanda, saliente-se que, no julgamento do RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 823 da Repercussão Geral, o Plenário deste Supremo Tribunal consignou, in verbis:



    "Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do STF no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (DJe de 26/06/2015, destaquei)



     



    Registre-se que o Plenário desta Corte no julgamento do RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 499 da Repercussão Geral, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa. Naquela ocasião, esta Suprema Corte aprovou a seguinte tese: 



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.” (DJe de 06/10/2017, destaquei)



     



    O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (DJe de 06/10/2017, destaquei)



    Compulsando-se os autos, verifica-se que a sentença, confirmada pelo Tribunal de origem, assentou a impossibilidade de restrição dos efeitos aos limites da competência territorial do órgão prolator, em razão da natureza jurídica de sindicato da autora, in litteris:



    “No presente caso, não obstante o autor seja designado como ‘associação’, sua natureza é de sindicato, na medida em que se trata de seção sindical da ANDES - Sindicato Nacional. Deste modo, atua como substituto processual dos professores da UFPR, em razão do que o pedido formulado nesta Ação Civil Pública abrange todos os substituídos que se encontram na situação fática descrita na inicial.



    Por decorrência, desnecessária a juntada de lista de filiados. Desnecessária, também, a limitação dos efeitos do julgado aos domiciliados no Paraná. É que o objeto desta ação refere-se apenas a servidores aposentados que detém vínculo com a UFPR, cuja sede nesta capital, de sorte que, como dito, os efeitos subjetivos desta decisão devem alcançar todos aqueles que estão na situação fática descrita na inicial.” (Doc. 183, p. 5, destaquei)



    Assim, o acórdão recorrido, nessa questão específica, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal sobre o tema, não havendo que se falar em limitação dos efeitos da sentença aos substituídos residentes em Curitiba na data de ajuizamento da ação.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Outrossim, em relação à condenação da autarquia federal ao pagamento de honorários sucumbenciais determinada pelo Tribunal a quo no julgamento de embargos de declaração, constata-se que a ação civil pública inicialmente ajuizada contra a Universidade Federal do Paraná - UFPR foi convertida, posteriormente, em ação ordinária coletiva.



    Não há que se falar também em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) do valor fixado pelo Tribunal de origem (Doc. 293, p. 4), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente